Tribunal: TJDFT
Processo: 0731469-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Uso compartilhado. Proximidade. Centro Social. Causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
1 – As provas – filmagem da negociação de droga pelo réu, apreensão de porção de droga e dinheiro em notas trocadas com o réu, em local conhecido como ponto de tráfico, e depoimentos dos policiais e da usuária -– dando a certeza do crime de tráfico de drogas, autorizam a condenação, não sendo hipótese de se desclassificar para o crime do art. 33, § 3o, da L. 11.343/06 (uso compartilhado).
2 – Incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06 ao tráfico cometido nas proximidades de centro social, em que desenvolvidas atividades culturais, artísticas e profissionalizantes com famílias da região.
3 – Apelação não provida.